Tribunal: TJSP
Processo: 1013928-79.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – O pagamento se prova mediante recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). Pedido de indenização por benfeitorias negado, nos termos do art. 35 da Lei Federal 8.245/91. Multa compensatória devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.